Tribunal: TJSP
Processo: 1029337-19.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – apreensão de veículo - Alegada omissão no julgado quanto ao pedido de restituição dos valores pagos pelas diárias - Valores devidos – Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029337-19.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
TATIANE DA SILVEIRA ROCHA SANTOS e VICTOR HUGO ROCHA DOS
SANTOS, são embargados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
e DIRETOR 16o CIRETRAN/ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO
ESTADO DE SÃO PAULO EM SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029337-19.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 25.125 mbm
2
VOTO No 25.125
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029337-19.2019.8.26.0562/50000
EMBARGANTES: TATIANE DA SILVEIRA ROCHA E OUTRO
EMBARGADO:
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO

16o
CIRETRAN
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apreensão de veículo -
Alegada omissão no julgado quanto ao pedido de restituição dos
valores pagos pelas diárias - Valores devidos
Embargos
acolhidos para sanar a omissão apontada, sem alteração do
resultado do julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Tatiane da Silveira Rocha e outro do v. acórdão de fls. que negou provimento
ao recurso de apelação por eles interposto para manter a sentença que
denegou a segurança pleiteada para a liberação do veículo e para a abstenção
de pagamento de taxas e multas decorrentes da indevida apreensão.

Os embargantes alegam omissão quanto ao pedido
de restituição dos valores pagos de diárias no período em que o veículo que
ficou apreendido.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
sanando a omissão alegada nos seguintes termos:
É cabível a exigência do pagamento das despesas
com a estadia e remoção do veículo.
Com efeito, sendo legal a apreensão do veículo
efetuada, legítima é a exigência do recolhimento das despesas, que visam
cobrir o custo das medidas administrativas a que o infrator deu causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029337-19.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 25.125 mbm
3
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração
para sanar a omissão aventada, nos termos acima explicitados, sem alteração
do resultado do julgado.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator